Tribunal: TJSP
Processo: 0000334-21.2016.8.26.0698
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000334-21.2016.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante ZIDÓRIO
PEREIRA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000334-21.2016.8.26.0698 -Voto no
2
VOTO No: 41.725
APELAÇÃO CRIMINAL No: 0000334-21.2016.8.26.0698
COMARCA: PIRANGI
APELANTE: ZIDÓRIO PEREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO
CRIMINAL

Lesão
corporal
de
natureza leve, no contexto de violência doméstica
Absolvição Inadmissibilidade Existência de prova
segura da ocorrência do crime
Condenação
mantida Recurso não provido.
ZIDÓRIO
PEREIRA
DE
OLIVEIRA
foi
condenado como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de
03 (três) meses de detenção, em regime aberto. Foi-lhe concedido
sursis, pelo prazo de dois anos, mediante as condições legais previstas
nos artigos 78, § 1o e 81, ambos do Código Penal, mais a condição de
comparecimento bimestral, em Juízo, para informar e justificar suas
atividades; deverá, ainda, se submeter à condição de limitação de fim de
semana, no primeiro ano do período de prova (fls. 148/156).
Inconformada
apela
a
Defesa
postulando
absolvição do réu. Alega, em síntese, a ausência de justa causa para
fundamentar a ação penal e a inocorrência de dolo em sua conduta. Aduz
que o casal se reconciliou e a vítima estava grávida, por ocasião da
audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 185/191).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 199/201), com parecer da D. Procuradoria de Justiça
pelo não provimento do apelo (fls. 208/213).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Não obstante a argumentação expendida nas
razões recursais, a pretensão absolutória não demanda acolhida.
Isso
porque,
os
elementos
essenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000334-21.2016.8.26.0698 -Voto no
3
necessários
para
o
decreto
condenatório
encontram-se
bem
caracterizados no caso dos autos.
Nesse passo, verifica-se que as agressões
perpetradas contra a vítima que resultaram em “escoriações em região
cervical posterior e acima de sobrancelha direita... corte em região
cervical posterior de aproximadamente de 1 cm de diâmetro”,
decorrentes de um golpe de faca na região cervical e empurrão contra a
parede, encontram-se descritas nos laudos de exame de corpo de delito
de fls. 28/29 e 47/49.
Os policiais militares Sérgio Luiz Cunha da Silva
e Rafael Ricardo Santos da Silva, ouvidos em Juízo, não se recordam dos
fatos. Mas, no caderno inquisitório, esclareceram que foram chamados
para comparecerem ao Pronto Socorro, em razão da entrada da vítima
que apresentava ferimento na nuca, causado por arma branca. Indagada,
Gislaine disse que foi golpeada e ferida com uma faca, por seu amásio
Zidório (fls. 15, 16 e mídia digital).
A vítima Gislaine dos Santos Vitalino declarou
que no dia dos fatos ela e seu companheiro discutiram. Durante a
contenda, ela caiu no chão após ser empurrada pelo réu. Ainda estava no
caída, quando o recorrente a golpeou com uma faca, nas costas, na
região da nuca, ferindo-a. Gislaine confirmou que, após esses fatos, o réu
nunca mais a machucou e, assim, se reconciliaram (fls. 08 e mídia
digital).
Interrogado, nas duas fases da persecução
penal, o réu alegou que ele e sua companheira discutiram e como os
ânimos estavam exaltados ele pegou a faca em cima da mesa para
guardá-la. Nesse instante, porém, a vítima avançou em sua direção e
para impedir a agressão a abraçou, oportunidade em que a faca que
estava em sua mão acabou ferindo as costas de sua companheira, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000334-21.2016.8.26.0698 -Voto no
4
forma involuntária. Embora tenha ferido a vítima, o réu afirmou que não
teve intenção de machucá-la, até porque, no dia seguinte já haviam se
reconciliado (mídia digital).
Todavia, não há como acolher a versão
apresentada pelo réu, tendo em vista as seguras palavras da ofendida,
no sentido de que estava caída no chão quando o réu a golpeou com a
faca na altura da nuca.
As declarações da vítima são harmônicas
quanto à dinâmica dos fatos e não há qualquer indicação de que os
ferimentos suportados por ela tenham sido provocados pelo réu, de
forma acidental.
Embora os fatos não tenham contado com
testemunhas, em delitos dessa natureza, as declarações da vítima tem
especial importância, especialmente quando se somam ao laudo técnico,
como no caso dos autos.
É assente na Jurisprudência que a palavra da
vítima é de relevo na prova dos crimes cometidos no contexto de
violência doméstica porque tais crimes quase sempre ocorrem longe da
presença de testemunhas.
Nesse sentido, a Jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS ACLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. (I) - AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. APELO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000334-21.2016.8.26.0698 -Voto no
5
COM
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF. (II) - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART.
255/RISTJ. INOBSERVÂNCIA. (III) - PALAVRA DA
VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS
DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. "É firme o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que,
em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra
da vítima possui especial relevância, uma vez que,
em sua maioria, são praticados de modo clandestino,
não
podendo
ser desconsiderada, notadamente
quando
corroborada
por
outros
elementos
probatórios (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
01/03/2018, DJe 12/03/2018). 4. Agravo regimental
desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1.256.178/RS,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
22/05/2018,
DJe
04/06/2018).
A alegação de posterior reconciliação do casal
não tem o condão de isentar o réu da pena do crime praticado contra a
companheira.
Deste modo, diante de referidos elementos,
rechaça-se o pleito absolutório, dada a comprovação segura e cabal da
prática delitiva.
A pena foi aplicada com correção e, por isso,
deve ser mantida, tal como fixada na r. sentença.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator